Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728671-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS FERNANDES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lucas Fernandes Santos que aponta como autoridade coatora a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O impetrante narra que participou do concurso público para provimento do cargo de Professor Efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e foi aprovado. Noticia que foi nomeado em 14.6.2024 e sua posse eletrônica está prevista para o dia 15.7.2024. Relata que entregou a documentação necessária para a posse e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal respondeu que a apresentação de diploma estava pendente, não obstante ter entregado certificado de conclusão de curso de licenciatura em pedagogia emitido pela Faculdade Catedral. Acrescenta que colou grau em 25.4.2024. Destaca que apresentou a documentação no prazo estabelecido. Alega que o certificado de conclusão de curso faz prova da especialidade exigida. Sustenta que apresentou o histórico escolar emitido pela Faculdade Catedral em 27.5.2024. Destaca que a demora na expedição do diploma é culpa exclusiva da Faculdade Catedral. Explica que a entrega do documento referido foi solicitada à instituição de ensino por diferentes meios de comunicação diversas vezes . Argumenta que a sua competência é evidente e encontra-se respaldada por uma formação específica para a área em que prestou concurso público. Acrescenta que possui aptidão para o cargo de Professor de Atividades na Secretaria de Educação do Distrito Federal porquanto seu êxito no concurso público comprova sua capacidade para desempenhar a função. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o diploma é um documento que confirma a conclusão do curso superior, cujas informações já estão contidas no certificado de conclusão. Esclarece que o diploma representa mais um ato formal do que um requisito substancial para comprovar a formação acadêmica do candidato. Afirma que a demora na expedição do diploma não pode ser atribuída ao candidato, de modo que a sua ausência não é óbice para a posse no cargo público pretendido. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a Administração Pública receba o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para a sua posse imediata. Requer, subsidiariamente, a reserva de vaga para o qual foi aprovado. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar. As custas processuais foram recolhidas (id 61528561). Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Os supramencionados requisitos estão presentes no caso concreto. A hipótese dos autos consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual teria recusado a posse do impetrante em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor de Educação Básica - Atividades. O Edital n. 31/2022 prevê os seguintes requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (61451207): 1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS (...) 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A Administração Pública recebeu a documentação do impetrante e informou a pendência do diploma da habilitação, que deverá ser sanada para a efetivação de sua posse. Confiram-se os termos do ato coator (id 61451205): Informo que esta Gerência realizou a conferência da documentação apresentada e verificou a pendência listada abaixo: 1 – Diploma da habilitação (Não é aceito certidão/certificado). (...) A posse somente poderá ser realizada com o saneamento da referida pendência. O impetrante demonstrou a apresentação do histórico escolar e do certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia emitido pela Faculdade Catedral, onde consta a data de realização da colação de grau (25.4.2024) (id 61451203 e 61469088). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de que a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, DJe 2.8.2019). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência firme no sentido de que a ausência de apresentação de diploma não pode ser óbice para a assunção de cargo público quando a aferição da conclusão do curso superior é possível por outros meios. Veja-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PÚBLICO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REGRAS EDITALÍCIAS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. FINALIDADE ATENDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O Edital Normativo n° 53/2023, da Secretaria de Educação do DF, previu a exigência de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia como requisito de qualificação para a contratação de professor substituto da área Atividades (cargo 104). 3. O certificado de conclusão de curso em Pedagogia (licenciatura) é documento hábil a comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo temporário, atendendo a finalidade da regra editalícia. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1872093, 07080558720248070000, Relator(a): Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 29.5.2024, publicado no PJe: 18.6.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior. IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. V. Segurança concedida. (Acórdão 1818085, 07120590720238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 19.2.2024, publicado no DJE: 26.3.2024. Página: Sem Página Cadastrada.) A finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do certificado de conclusão de curso em Pedagogia (licenciatura) e do histórico escolar do impetrante, emitidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Ressalto que os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino.[1] A expedição e o registro do diploma do impetrante não foram realizados devido à ação ou omissão da instituição de ensino superior. O impetrante demonstrou que solicitou a expedição de diploma à instituição de ensino diversas vezes e por diferentes meios de comunicação, mas não obteve êxito (id 61451204 e 61469086). A exigência de apresentação do diploma registrado para a posse do impetrante pela Administração Pública é desarrazoada e desproporcional no caso concreto. O impetrante demonstrou que atende à formação curricular exigida no edital e que não pode apresentar o diploma referido devido à conduta da instituição de ensino superior. A probabilidade do direito está demonstrada. O requisito do perigo de dano é notório diante da possibilidade de que a demora na concessão da medida liminar cause a preterição do impetrante em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse. Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a Administração Pública receba o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso do impetrante como documentos de conteúdo equivalente ao diploma, exigido como requisito no item n. 1.2.4, alínea a, do edital n. edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos. Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição. § 1o As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição. § 2o No caso do § 1o, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.